Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710725-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO GOMES XAVIER EMBARGADO: LABS CAPITAL PARTICIPACOES LTDA, HONDATA SCIENCE SUPORTE TECNICO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declarações interposto por FERNANDO GOMES XAVIER contra o acórdão de no 1809219. Em suas razões recursais (ID 56300703), o Embargante alega a presença de obscuridade e omissão no aludido acórdão. Argumenta que: 1) constitui competência do juízo estatal a discussão do mérito da execução lastreada em contrato com cláusula compromissória de arbitragem, até que haja provocação da câmara arbitral; 2) ao inviabilizar a execução com fundamento na necessidade de análise prévia pelo juízo arbitral, está se violando o princípio do acesso à justiça; 3) omissão acerca dos artigos 418, 474 e 475 do Código Civil Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Requerida para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2024 14:01:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador